Tribunal: TJES
Processo: 5008134-50.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008134-50.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BRUNO PERGENTINO PEREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008134-50.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
BRUNO PERGENTINO PEREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para condená-la ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A pretensão do recorrido fundamenta-se na falha na prestação de serviços de transporte aéreo, em virtude do cancelamento de voo por motivos operacionais, culminando com atraso superior a 6 (seis) horas para a chegada ao destino. Houve a realocação com duas conexões, bem como o fornecimento de assistência material insuficiente (voucher alimentar de R$ 60,00), o que resultou na perda de evento profissional previamente agendado pelo recorrido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o cancelamento decorrente de manutenção não programada em aeronave configura força maior ou fortuito interno; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea ante a qualidade da assistência fornecida e a alteração do itinerário; e (iii) saber se restou caracterizada a efetiva configuração dos danos morais ante a perda do compromisso profissional, bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a responsabilidade civil objetiva dos prestadores de serviço (Art. 14, caput, do CDC). A alegação da recorrente de que o atraso e o cancelamento do voo originaram-se da necessidade de reparos extraordinários e não programados na aeronave não possui o condão de afastar o seu dever de indenizar. Tais eventos configuram fortuito interno, uma vez que são inerentes ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo explorada pela recorrente, não se amoldando à excludente de responsabilidade por força maior prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

4. Constata-se a evidente falha na prestação do serviço, porquanto a assistência material prestada revelou-se insuficiente para amparar a espera de aproximadamente seis horas imposta ao recorrido. Ademais, a reacomodação do passageiro operou-se em itinerário objetivamente mais gravoso (duas conexões), ignorando a prerrogativa de conveniência e mitigação de danos ao consumidor.

5. No que tange aos danos morais, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o abalo extrapatrimonial em casos de atraso e cancelamento de voo não se presume, demandando a efetiva demonstração da lesão aos direitos da personalidade. No caso em apreço, o recorrido desincumbiu-se de seu ônus probatório, comprovando documentalmente que a desídia na prestação do serviço resultou na perda de um compromisso profissional obrigatório e inadiável. A frustração dessa legítima expectativa, consorciada à exaustiva espera no aeroporto sob assistência deficitária, ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, configurando evidente ofensa à dignidade e à integridade psicofísica, o que gera o inexorável dever de compensação pecuniária.

6. O
quantum
indenizatório arbitrado, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e razoável. O montante atende adequadamente às finalidades pedagógica e compensatória da reparação civil, sopesando a conduta lesiva, o porte econômico da recorrente e a extensão do agravo experimentado pelo recorrido, não carecendo de qualquer minoração.

7. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto, em estrita observância à autorização expressa do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)